Tribunal: TJSP
Processo: 1059770-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059770-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALQUIRIA FIORETTO, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059770-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.059.770-68.2018.8.26.0100/50000
Embargante: VALQUIRIA FIORETTO
Embargada: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.466
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão.
Caráter
infringente
configurado.
Prequestionamento. Hipótese em que ainda assim os
embargos devem observar os lindes traçados no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 439/443, alegando contradição, pois com a alteração do
resultado na forma de cobrança para manutenção, instituindo a cobrança
por faixa etária, resultou em significativa alteração do valor das
mensalidades pagas até então, transcrevendo o artigo 31, da lei 9.656/98.
Aduz que a ser mantido o v. acórdão, contraria o disposto na lei, gerando
desequilíbrio contratual em razão da onerosidade excessiva, discorrendo
sobre o assunto. Relata que com a decisão proferida, o valor será ainda mais
abusivo do que no início da demanda, fazendo menção a julgado do C. STJ,
que decidiu pela aplicabilidade da faixa etária somente aos planos
individuais e familiares. Acrescenta que o modo de cobrança que a
embargada pretende aplicar não poderá ser aplicado ao caso em tela, pois se
trata de contrato coletivo empresarial junto à Operadora, não estando
abrangido pela decisão proferida pelo STJ, arrazoando sobre a questão,
transcrevendo, ainda, os artigos 39 e 51, IV, X, XV, § 1o, III, ambos do Código
de Defesa do Consumidor. Objetiva manifestação sobre a afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059770-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
decisão do C. STJ sobre a aplicabilidade da faixa etária somente para plano
individual e familiar, não coletivos; a impossibilidade de existir onerosidade
excessiva ao consumidor; manifestação acerca da aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, que impede a onerosidade excessiva por parte do
fornecedor. Afinal requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios
apontados, prequestionando a matéria.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do
resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação da embargante é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder
a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se prestasse
para dar solução a uma série de questões arguidas pela
parte recorrente que, sem demonstrar a presença dos
vícios apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do
juízo do provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059770-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
já decidida, com a finalidade de que sejam conferidos
efeitos infringentes ao julgado, é incompatível com a
natureza integrativa dos embargos de declaração. 4.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos
EDcl no CC n.o 87263/RJ. Ministro João Otávio de
Noronha. Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente
para a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se
de caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga
que o julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos. Os embargos, neste caso, são inábeis
para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas a
outra instância recursal. Prestam-se somente a esclarecer, se existentes,
contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não para adequar a
decisão ao entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (repita-se:
obscuridade, contradição ou omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos
de lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está
adstrito a decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de Direito.” (REsp.
1.042.208. RJ. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059770-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01. São Paulo. Segunda Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1. J. Primeira Câmara. Relator Des. Guimarães e
Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de
que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do
chamado
prequestionamento
implícito
(cf.
EREsp
nos
181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial -
Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente
nos autos da divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 A atual
carta magna, ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do
nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial, de
acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido como pressuposto de sua
admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059770-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
um dos últimos momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir
o prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por expressa
disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o
seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o
Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, Recurso Especial no
294/89-SP. Primeira Turma. Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários
nos: 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293